Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-34.2021.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000663-34.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JARDEL PEREIRA LIMA - CPF: 037.944.732-05 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), ALINE MORAES BRITO - CPF: 043.322.821-08 (VÍTIMA), SUILHIA ABREU SILVA - CPF: 022.075.891-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000663-34.2021.8.11.0059

APELANTE: JARDEL PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA COVID-19 – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INFRAÇÃO PENAL E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO –
RECURSO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática do delito, a agravante há de ser afastada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000663-34.2021.8.11.0059

APELANTE: JARDEL PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jardel Pereira Lima, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo e roubo tentado (art. 157,
caput,
e art. 157,
caput
, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP).

Em suas razões, postula o apelante

a
exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
[1]
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

[1]

CP, Art. 61, II: j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou
qualquer calamidade pública
, ou de desgraça particular do ofendido.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000663-34.2021.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência defensiva restringe-se ao reconhecimento – pelo magistrado sentenciante – da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, sob o pretexto de que o crime foi praticado em período de calamidade pública, em virtude da pandemia mundial denominada COVID-19.

Não se põe dúvida de que o crime foi perpetrado em período de reconhecida calamidade pública em decorrência da COVID-19.

A indagação que se faz é: todo e qualquer crime praticado durante o período de calamidade pública por conta da pandemia do Coronavírus deve ter a pena agravada?

A questão, aparentemente singela, demanda uma acurada reflexão.

Para Guilherme de Souza Nucci,
“o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito”
[1]
.

Entretanto, salvo melhor juízo, para o agravamento da pena deve ficar demonstrada, a partir de
base empírica extraída dos autos
, a correlação entre a infração penal e o estado de calamidade pública, ou, como bem diz o doutrinador Rogério Greco, a reprimenda deve ser recrudescida quando
“existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens”
, como se vê:

“Quando a infração penal é cometida durante a ocorrência de uma calamidade pública, a exemplo daquelas mencionadas pela alínea j (incêndio, naufrágio ou inundação), existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens, facilitando, sobremaneira, a ação criminosa do agente. A prática de infração penal durante situações calamitosas é fator demonstrativo da insensibilidade do agente, que, além de não se importar com o infortúnio alheio, ainda contribui para o maior sofrimento. A agravante será aplicada, também, na hipótese de desgraça particular do ofendido, ou seja, além daquela situação de calamidade pública, que atinge um número considerável de pessoas, preocupou-se a lei penal também com a particular situação do ofendido”
[2]
.

Neste viés, ouso discordar do entendimento firmado pelo juízo
a quo
, segundo o qual a simples prática do crime em período de calamidade pública é suficiente para a caracterização da aludida agravante, pois, a meu sentir, deve ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

No caso dos autos, não ficou demonstrada nenhuma relação entre o crime praticado e a calamidade pública.

Conforme consta na denúncia,
“no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 22h30min, em via pública, precisamente na Avenida Brasil, bairro Vila Nova, nas proximidades da Oficina do Tanaka, na cidade de Confresa-MT, termo desta Comarca, o denunciado Jardel Pereira Lima, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta e com animus de assenhoramento definitivo, na condução de sua motocicleta Yamaha Factor, YBR 125, placa OIW-6E91, cor preta, emparelhou-a com a motocicleta Biz em que estavam Aline Moraes Brito (condutora) e Suilhia Abreu Silva (caroneira) e, mediante violência exercida com arma de fogo (não apreendida) subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa com pertences dentro (cartões bancários, documentos pessoais e R$ 800,00 em espécie), de propriedade da vítima Aline, bem como tentou subtrair uma gargantilha de ouro de propriedade da vítima Suilhia”
.

Não houve, portanto, nenhuma circunstância apta a demonstrar que o estado de calamidade pública facilitou, de alguma maneira, a execução do roubo.

Nesse diapasão, conforme recente precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a aplicação da agravante em questão, deve ficar
“comprovado que o acusado se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da COVID-19.

Assim, não havendo nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente, faz-se necessário afastar a incidência da agravante em questão”
[3]
.

Neste viés, o afastamento da agravante atinente à calamidade pública é medida de rigor.

Destarte, redimensiono a reprimenda intermediária para 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
uma vez que, com o afastamento da agravante, a redução imposta pela atenuante da confissão espontânea, neste caso, conduz a reprimenda ao mínimo legal.

Na terceira fase, majora-se a pena à fração de 1/6 [um sexto], em razão do concurso formal de crimes, ficando a reprimenda definitivamente fixada em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, mantido o regime
semiaberto
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, mantido o regime
semiaberto
para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
Manual de Direito Penal – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 650

[2]
Curso de Direito Penal: parte geral, volume I – 19. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 730.

[3]
Trecho extraído do voto-condutor proferido pelo
TJSP, nos autos da Apelação Criminal 1516901-66.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021